Tribunal: TJBA
Processo: 8068361-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068361-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS Advogado(s): MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA DE COLUNA E FORNECIMENTO DE OPME. RECUSA FUNDADA EM JUNTA MÉDICA DIVERGENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PREDOMÍNIO DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A NEGATIVA E O AJUIZAMENTO QUE NÃO DESCARACTERIZA O PERIGO DE DANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico na coluna, com fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), sob o argumento de que a demora no ajuizamento da ação afastaria a urgência. A Agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar que concedeu o efeito ativo ao recurso. II. Questão em discussão Analisa-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da recusa do plano de saúde em autorizar cirurgia de coluna indicada por médico especialista. Discute-se, ainda, a prejudicialidade do Agravo Interno em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir O relatório médico (ID 493682734-PJe1ºGrau) detalhado evidencia a gravidade do quadro clínico da Agravante, portadora de múltiplas patologias degenerativas na coluna, com dor intensa e incapacitante, recomendando tratamento cirúrgico de urgência para evitar a progressão da doença e danos irreversíveis à sua saúde e mobilidade. A recusa da operadora, baseada em parecer de junta médica que diverge da indicação do profissional que assiste a paciente, configura, em cognição sumária, prática abusiva. A escolha do tratamento mais adequado é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora de saúde questionar a conduta terapêutica prescrita. O perigo de dano é manifesto, pois a demora na realização do procedimento pode levar a um agravamento irreversível do estado de saúde da Agravante, comprometendo sua qualidade de vida e autonomia. O simples decurso de tempo entre a negativa administrativa e a busca pela via judicial não descaracteriza a urgência do tratamento. A interposição de Agravo Interno contra decisão liminar que antecipa a tutela recursal fica prejudicada quando o Agravo de Instrumento está pronto para julgamento de mérito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, com Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A indicação do tratamento adequado compete ao médico que acompanha o paciente, sendo considerada abusiva a recusa de cobertura pelo plano de saúde baseada em parecer divergente de junta médica, sobretudo quando se trata de procedimento necessário para resguardar a saúde e a vida do beneficiário. 2. O lapso temporal entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o requisito da urgência para a concessão de tutela, quando o quadro clínico do paciente demonstra a necessidade contínua e premente do tratamento. 3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80104085920248050000; TJ-BA - Apelação: 80124072020198050001; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80439382520228050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80413484120238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068361-44.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA FREITAS e como Agravada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07